Tribunal: STF
Processo: ARE 1560394
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Andréia Martins Dias Carneiro e Outros(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTIGO 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CLASSIFICAÇÃO. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE APRESENTA CUNHO EXTRAPATRIMONIAL E NÃO PODE SER CARACTERIZADA COMO CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ISSO PORQUE A REFERIDA VERBA REMUNERA A DOR SUBJETIVA DA VÍTIMA. LOGO, NÃO SE DESTINA PRIMORDIALMENTE À SUBSISTÊNCIA DO CREDOR. PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCENSURÁVEL A SENTENÇA RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (Agravo de Instrumento nº 0071811-15.2023.8.19.0000, 15ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marília de Castro Neves Vieira, j. 11.9.2024).



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, § 1º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não assiste ao recurso. O Tribunal de origem, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, examinou o conjunto probatório constante dos autos, consignando que os valores devidos nos autos não possuem natureza alimentícia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (e-Doc. 6):



    “Com efeito, em que pese os Agravantes sustentarem que a natureza de seu crédito é alimentar, o mesmo é proveniente da condenação da Agravada, nos autos da Ação de Reparação de Danos (Processo nº 0001168-24.2008.8.19.0205).



    E isto ocorre, porque o C. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que indenizações por dano moral não possuem natureza alimentar, pois apresentam cunho extrapatrimonial, remunerando a dor subjetiva da vítima, não se destinando à sua subsistência. Confira-se, a respeito, o respectivo acórdão:



    ‘MS 52676/ AM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2016/0321086-1 Relator Ministro OG FERNANDES (1139) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 15/03/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 21/03/2018 ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ART. 100, § 1º, DA CF/1988. CLASSIFICAÇÃO. CRÉDITO PRIORITÁRIO. DESCABIMENTO. APELO PROVIDO. 1. Ainda que o rol elencado no art. 100, § 1º, da CF/1988 seja meramente exemplificativo, a classificação de determinado crédito como de natureza alimentar não prescinde da identificação precípua de sua destinação básica, qual seja, o sustento do credor e da respectiva família. Esse critério, aliás, foi utilizado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 470.407/DF, ao incluir os honorários advocatícios no conceito de verba alimentar. 2. A indenização por danos morais apresenta cunho extrapatrimonial e, portanto, não pode ser caracterizada como crédito de natureza alimentar. Isso porque a referida verba remunera a dor subjetiva da vítima. Logo, não se destina primordialmente à subsistência do credor. 3. A ampliação indevida pelos beneficiários da regra contida no § 1º do art. 100 da Constituição Federal pode comprometer a própria eficácia do mencionado normativo, conferindo caráter ordinário a um regramento constitucional que tem por escopo, justamente, atender situações de urgência ou de premente necessidade. 4. Desse modo, merece ser anulada a decisão do Presidente do Tribunal de origem que determinou o processamento prioritário de precatório judicial expedido para o pagamento de indenização por danos morais e estéticos. 5. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se dá provimento.’



    De uma leitura dos autos originários, percebe-se da sentença proferida nos autos do processo nº 0001168-24.2008.8.19.0205, que a condenação imposta a Agravada, em prol dos Agravantes, versa exclusivamente sobre ‘o pagamento de danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)’, sendo julgados ‘IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE PENSAO MENSAL, 13° SALÁRIO, FÉRIAS ERC’.



    Nesse diapasão, o crédito dos Agravantes não possui natureza alimentar.”



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito de fatos e provas, notadamente no que se refere à interpretação quanto à natureza do débito indenizatório, se alimentícia ou não, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA ASSENTADO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III — Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. IV — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1480053 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.06.2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Obrigação de pequeno valor. Crédito de natureza alimentícia. Precatório. Inaplicabilidade. Art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, concomitantemente com art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático probatório constante dos autos. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 3. Litigância de má-fé. Condenação do Procurador do Estado em multa e indenização. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deu parcial provimento ao recurso especial para excluir a multa e a indenização imposta ao advogado sujeito ao regime público. Questão prejudicada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 767125 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.05.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente